Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703102-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLUCIO FERNANDES FREITAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 1.015, do CPC, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator